Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722528-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TRANSPORTE ARAGAO E TURISMO EIRELI REU: RAIMUNDO JOSE ANDRADE, FILLIPE GOMES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por TRANSPORTE ARAGÃO E TURISMO EIRELI em face de r. sentença proferida pela 2a Vara Cível do Gama-DF no bojo dos Embargos de Terceiro de no 0705172- 63.2021.8.07.0004, opostos pela ora requerente em desfavor de RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE, ora réu no presente feito rescisório. Na causa originária, a autora narrou que, em 18/07/2019, vendeu um veículo modelo I/M. Benz 415 CD Sprinter para a pessoa de André Luiz de Sousa Gomes, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Destacou que, no referido negócio, recebeu, para fins de pagamento, um outro veículo, do modelo GM Spin 1.8L AT LT; e uma quantia restante em espécie, esta não especificada. Apontou que, sem interesse em permanecer com o automóvel a ele passado como dação em pagamento, solicitou a uma empresa consignadora, representada pela pessoa de Cleomar Rodrigues da Fonseca, que realizasse a venda do referido bem, razão pela qual outorgou poderes à referida empresa via mandato. Informou que, após lavrar a procuração correspondente em cartório, Cleomar Rodrigues da Fonseca foi executado em ação de execução proposta por RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE, na qual o veículo objeto da dação em pagamento fora constrito. Diante dessa situação, foram opostos os Embargos de Terceiro originários em desfavor do referido exequente, alegando ser a possuidora legítima do bem alvo da restrição judicial. Todavia, o Juízo do procedimento especial, 2a Vara Cível do Gama-DF, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Transitada a referida sentença em julgado, a autora propõe, agora, a presente ação rescisória, na qual pretende rescindir o referido pronunciamento judicial; e indica como réus as pessoas de RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE e FILIPE GOMES DE LIMA. No presente feito rescisório, alega a requerente que a pessoa de Cleomar Rodrigues da Fonseca, ciente da então restrição judicial imposta sobre o veículo objeto da dação em pagamento supracitada, enganou-a, dizendo, à época dos fatos, que o veículo se encontrava constrito sem explicar verdadeiros motivos; e que, para realizar a desejada venda veicular, seria necessário “esconder o bem e pagar a dívida” (ID Num. 47605883, pág. 12). Nesse contexto, sustenta a requerente que Cleomar Rodrigues da Fonseca ofereceu-lhe uma procuração a ser assinada, instrumento o qual a autora acreditava ser uma simples outorga de poderes para alienar o bem. Contudo, destaca ter descoberto, posteriormente, que o referido instrumento, em verdade, tratava-se de uma procuração ad judicia, utilizada para ajuizar os Embargos de Terceiro originários. Assim, informando que seu empresário individual representante é analfabeto funcional, sustenta a autora que o procedimento especial tramitou sem a sua real ciência e seu consentimento, razão pela qual requer seja a r. sentença da causa originária rescindida, com esteio na hipótese disposta no art. 966, inciso III, do Código de Processo Civil. A autora recolheu o indispensável depósito prévio (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil) (ID Num. 48660473). Na sequência, esta relatoria proferiu despacho, por meio do qual concedeu prazo à requerente para que se manifestasse acerca do cabimento da presente ação rescisória, uma vez constatado que a conduta dolosa apontada partiu de pessoa estranha à causa originária (ID Num. 49923457). A requerente manifestou-se, requerendo o prosseguimento do feito (ID Num. 51082305). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 966, inciso III, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei” (Grifos nossos). A primeira parte do mencionado dispositivo legal trata do chamado dolo unilateral, o qual consiste em manobras empreendidas pela parte vencedora (ou por seu representante ou por seu advogado) com o fito de dificultar a atuação processual da parte contrária; ou influenciar negativamente o Juízo, de modo que o pronunciamento teria seguido linha diversa sem os vícios decorrentes da atuação temerária, repita-se, da parte vencedora. Feita essa breve consideração preliminar, verifica-se, no presente feito rescisório, que a EIRELI autoral pretende rescindir sentença proferida no âmbito de Embargos de Terceiro os quais, para todos os fins, foram por ela opostos em desfavor de RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE (autos no 0705172- 63.2021.8.07.0004), quem fora exequente em outra demanda executiva – sem a participação da requerente – proposta contra a figura de Cleomar Rodrigues da Fonseca, a quem a autora atribui a conduta dolosa que, em suas razões, viciaria a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada pelo Juízo da causa originária. Ocorre que, conforme posicionado, Cleomar Rodrigues da Fonseca não integrou a lide da qual resultou o pronunciamento judicial combatido. Afinal, os apontados Embargos de Terceiro foram integrados pela requerente e por RAIMUNDO JOSÉ ANDRADE, quem se sagrou vencedor naquela demanda, dada a improcedência dos pedidos autorais. Nesse contexto, por si só, verifica-se a inexistência de ardil produzido pela parte vencedora no procedimento especial indicado, não tendo ela contribuído para induzir o Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF em erro algum. Afinal, a própria autora reconhece que a conduta dolosa narrada fora praticada por Cleomar Rodrigues da Fonseca que, repita-se, não integrou a causa originária. Dessa forma, tem-se, de plano, a inaplicabilidade da hipótese de rescisão judicial apontada (art. 966, inciso III, Código de Processo Civil), dado que o enquadramento na referida disposição legal exige que o dolo tenha sido praticado pela parte vencedora na causa originária, como já antes considerado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AÇÃO RESCISÓRIA. (...). CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. 966, III, DO CPC). (...). AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...). 1. 1. A causa de rescindibilidade está lastreada no inciso III do art. 966 do Código de Processo Civil (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), dispositivo ao qual se subsumiria a conduta do réu ao omitir a informação, naqueles autos do writ, de que havia sido lançado anterior certame o qual tinha como objeto o mesmo processo seletivo interno para o Curso Preparatório de Oficiais de que tratara o edital objeto do mandamus. 2. O dolo a que se refere a lei processual é expressão originária da Codificação Civil, que o apresenta com um dos vícios que ensejam a anulabilidade dos negócios jurídicos (arts. 145 a 150 do Código Civil), sendo conceituado pela doutrina "como o artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio" (Flávio Tartuce). 2.1. Como causa de rescindibilidade, o dolo é a conduta maliciosa e contrária à boa-fé de uma parte (a vencedora), em detrimento da outra parte (a vencida), seja criando para esta última embaraços ou dificuldades ao exercício das faculdades processuais, seja conduzindo o julgador a interpretação equivocada dos fatos, distorcendo-lhe o juízo correto no julgamento da causa, exigindo-se, contudo, que haja relação de causalidade entre a conduta dolosa e a decisão judicial que se busca rescindir. (...). (Acórdão 1699189, 07300953420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. AÇÕES CONEXAS. DESCONHECIMENTO DO JUÍZO. TRAMITAÇÃO EM SEPARADO. DOLO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 2. A hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso III, primeira parte, do art. 966 do Código de Processo Civil (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, apto a influenciar negativamente a decisão judicial. Precedentes. No caso, da simples narrativa dos fatos, não se constata a conclusão de que houve dolo da parte, a fim de fraudar a lei e, portanto, influir no convencimento do julgador ao proferir a sentença rescindenda. (...). (Acórdão 1154438, 07033578220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no PJe: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Diante desse cenário, cumpre salientar que, como bem lembra o professor Elpídio Donizetti, a causa de pedir e o pedido formam um silogismo em qualquer petição inicial, dado que os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima) constituem a premissa maior; os fatos (causa remota), a premissa menor; e os pedidos, a conclusão (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 25a ed. São Paulo: Atlas, 2022. Pág. 488). Não por acaso, para que uma petição inicial seja apta, é necessário, entre outros requisitos, que haja uma correspondência lógica entre a causa de pedir – a qual abarca os fatos e os fundamentos jurídicos – e o próprio pedido final formulado, dado que a inexistência de tal relação implica na inépcia da inicial, como estabelecido no art. 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...). § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...). (Grifos nossos). Nesta esteira, verificado, no caso em comento, que a conduta dolosa apontada pela requerente fora praticada por pessoa estranha à lide e, em especial, à decisão rescindenda, conclui-se que o pedido de rescisão judicial formulado pela autora não guarda relação lógica com a causa de pedir por ela destacada, uma vez que, ressalte-se, a hipótese de rescindibilidade do art. 966, inciso III, do Diploma Processual vigente exige o dolo da parte vencedora na demanda, o que, conforme já esclarecido, não ocorrera e não fora, sequer, sugerido pela requerente do feito rescisório. Assim, em face da constatada incoerência entre a causa de pedir trazida e o pedido de rescisão declinado, tem-se a inépcia da petição inicial apresentada, circunstância a qual impõe o indeferimento da referida peça vestibular e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte Jurisdicional, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL ofertada e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso I, c/c art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez inexistente a sucumbência. Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria a necessária expedição de alvará de levantamento, em favor da parte autora, pertinente ao valor recolhido a título de depósito prévio (ID Num. 48660473), dado que o julgamento monocrático não autoriza a aplicação dos termos do art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por fim, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 21 de setembro de 2023 16:05:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora